Tribunal: TJES
Processo: 5003968-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003968-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILTON JOSE DA SILVA e outros (2)

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA DE PACIENTE IDOSO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara Única de Boa Esperança que, nos autos de ação civil pública proposta pelo Ministério Público, deferiu o pedido de internação do paciente idoso M. J. da S., portador de dependência química. O recorrente alega que a decisão foi baseada em laudo médico desatualizado, o que justificaria a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o laudo médico utilizado para fundamentar a decisão de internação está desatualizado e se isso compromete a validade da decisão judicial;
(ii) avaliar se há elementos suficientes para justificar a internação voluntária do paciente, conforme a legislação aplicável e as provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 10.216/2001 prevê, em seu art. 4º, que a internação, em qualquer modalidade, só deve ser indicada quando esgotados os recursos extra-hospitalares. A jurisprudência do STJ é pacífica ao estabelecer que a internação compulsória ou voluntária de dependentes químicos deve ser medida de último recurso, adotada apenas após o fracasso de outras alternativas de tratamento (HC n. 766.226/SP, STJ).

A exigência de laudo médico atualizado, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e conforme a Nota Técnica nº 11/2022 da SESA, visa garantir que a internação esteja de acordo com a real situação de saúde do paciente. O laudo em questão, datado de 25/08/2023, ainda reflete a necessidade de internação, especialmente diante das tentativas extrajudiciais frustradas de viabilizar o tratamento, conforme destacado pelo Ministério Público.

A situação de vulnerabilidade social do paciente, corroborada pelos relatórios da Secretaria de Assistência Social e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, reforça a necessidade de intervenção judicial, garantindo os cuidados necessários ao idoso em conformidade com o art. 196 da CF/88, que assegura o direito à saúde como dever do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação voluntária de pacientes com dependência química só deve ser deferida quando comprovado o esgotamento das alternativas extra-hospitalares, mediante laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade da medida.

Laudo médico, ainda que datado de alguns meses antes da decisão judicial, pode ser considerado válido quando corroborado por outras provas que indiquem a persistência da situação de vulnerabilidade e a necessidade de internação.

A situação de vulnerabilidade social do paciente idoso, atestada por órgãos de assistência social, justifica a intervenção judicial para garantir o direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 766.226/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/02/2023, DJe 02/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003968-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Boa Esperança, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
,
que deferiu o pedido de internação voluntária do paciente M. J. da S.

Em suas razões id. 7841289 alega o recorrente, em síntese, que o juízo
a quo
considerou um laudo médico desatualizado para o deferimento do pleito, sendo mister a reforma da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo

p a rquet, ob je t i v ando
a internação compulsória do paciente idoso M. J. da S.

No ponto, relembro que a Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º, prevê que “
a
internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
”.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
a
internação compulsória de dependente de drogas
não é medida preventiva
e deve ser a última opção adotada após o esgotamento das possibilidades de tratamento extra-hospitalares ou auxílio clínico, consoante o teor dos arts. 4º, 6º e 9º da Lei nº 10.216/2001.(HC n. 766.226/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

Desse modo, ante o seu caráter excepcional, exige-se laudo médico circunstanciado que comprove a sua necessidade, nos termos do art. 6º da citada legislação.

E, consoante disposto na nota técnica nº 11/2022 da SESA, recomenda-se que o laudo contenha:
a)Identificação do paciente: nome, idade, gênero; b)Hipótese diagnóstica de acordo com o CID-10; c)Descrição do quadro atual de saúde, incluindo a existência de comorbidades clínicas e/ou psiquiátricas, bem como internações pregressas, se houver; d)Consequências que o quadro acarreta na saúde do paciente ou risco para terceiros, quando houver; e)Abordagens terapêuticas e medicamentosas já utilizadas; f)Indicação expressa da modalidade de internação solicitada: voluntária ou involuntária; g)No caso de internação motivada pelo uso de drogas, informar: avaliação sobre o tipo de droga utilizada e o padrão de uso. h)Identificação do médico, com assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), e data de emissão.

A finalidade de tais informações é, justamente, permitir que sejam aferidas as necessidades do paciente, de acordo com critérios clínicos e classificação de risco, seu histórico de tratamento e situação atual, adaptando, com isso, a decisão terapêutica a ser tomada, em decorrência do esgotamento das demais medidas.

Neste caso, não obstante a alegação de que o laudo não reflete a atual condição daquele, porquanto elaborado no dia 25/08/2023, deve ser destacado que desde a referida data o recorrido

busca efetivar a internação, porquanto já vislumbrada a sua necessidade, providência que, contudo, somente foi atendida após a determinação judicial.

Como ratificado pela Procuradoria,
“desde o ano de 2019 o Ministério Público Estadual acompanha a situação do idoso e a partir da emissão do laudo médico tentou a internação voluntária pela via extrajudicial que, contudo, não logrou êxito”.

Ademais, as provas produzidas no bojo do procedimento administrativo, especialmente os relatórios de atendimento realizados pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Boa Esperança e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, indicam a situação de vulnerabilidade social na qual se encontra o idoso, corroborando o pleito autoral.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)